Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-66.2025.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000616-66.2025.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL VILMAR FAUSTINO DA SILVA - CPF: 972.774.952-68 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM
.
INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
PARTE QUE, INTIMADA POR DUAS VEZES, PERMANECEU INERTE
.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA OU À PRIMAZIA DO MÉRITO
.
INÉRCIA REITERADA DO RECORRENTE EM CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, após indeferimento da gratuidade da justiça
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
(i)
verificar se o indeferimento da gratuidade judiciária e a posterior extinção do processo, por falta de recolhimento das custas, respeitaram o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa; e (
ii
)
se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de intimação específica para o recolhimento das custas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 98 do CPC, exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de
hipossuficiência dotada de presunção apenas relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC.

4. O juízo observou o devido processo legal, concedendo ao autor reiteradas oportunidades para comprovação da alegada hipossuficiência e posterior recolhimento das custas processuais.

5. A inércia da parte, mesmo após intimações expressas e prorrogação de prazos, legitima o indeferimento da inicial e a extinção do processo, nos termos dos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC.

6. Inexistem vícios de cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito, porquanto a regularidade procedimental foi integralmente observada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante determinação de comprovação documental (CPC, art. 99, § 2o)
.
2
. É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito quando, indeferido o pedido de gratuidade, a parte deixa de comprovar a hipossuficiência e de recolher as custas, mesmo após sucessivas oportunidades.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC,
arts
. 98, 99, §§2o e 3o, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025; TJMT, N.U 1018976-84.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto
por

Manoel Vilmar Faustino
da
Silva
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

O recurso de apelação foi interposto contra a sentença da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consórcio c/c Danos Morais ajuizada contra a Âncora Administradora de Consórcios S.A.,
indeferiu
a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas após o indeferimento da justiça gratuita.

A decisão monocrática
, ora
agravada
, manteve a sentença
entendendo que o juízo de origem agiu corretamente ao conceder duas oportunidades para comprovação da hipossuficiência e, após a inércia do autor,
foi-lhe concedido novo prazo de 15 dias para o recolhimento das custas,
sob pena
de extinção, o que não foi cumprido.

Nas razões recursais, o agravante alega violação ao art. 99, §3o, do CPC, sustentando que sua declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade. Afirma ter havido cerceamento de defesa, por ausência de intimação específica para o recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade. Alega, ainda, afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao direito constitucional de acesso à justiça. Requer a reforma da decisão monocrática para concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo prazo de recolhimento das custas.

Sem c
ontraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge
-se

da decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo em razão do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. O art. 99, §3o, do mesmo diploma estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, porém relativa, podendo ser afastada se houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira diversa.

O exame do processo de origem evidencia que o trâmite relacionado à gratuidade da justiça
observou,
de modo rigoroso, o devido processo legal e assegurou à parte autora amplas oportunidades de regularização.

Vejamos a cronologia dos fatos:

No dia
12/03/
2025, o autor ingressou com a presente ação, pleiteando a concessão dos benefícios da just
iça gratuita. No entanto, em 13/03/
2025, o juízo entendeu que a simples declaração de hipossuficiência não bastava para comprovar a alegada incapacidade financeira, determinando, com fundamento no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, que o autor apresentasse documentação comprobatória no prazo de quinze dias.

O prazo transco
rreu sem manifestação, e, em 17/04/
2025, o autor

limitou-se a pedir dilação de prazo
anteriormente fixado.

Diante da inércia e do temp
o decorrido, o magistrado, em 01/07/
2025, concedeu novo prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, advertindo que o descumprimento acarretaria o indeferimento da petição inicial.

Ainda assim, o autor permaneceu inerte.

Em 30/07/
2025, constatando a ausência dos documentos solicitados, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do autor para que, em quinze dias, comprovasse o recolhimento das custas processuais,
sob pena
de extinção do feito.

Me
smo intimado, o autor, em 15/08/
2025, limitou-se a requerer a reabertura do prazo para juntada de documentos, sem efetuar o pagamento das custas nem justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Transcorrido o prazo legal sem o atendimento das determinações judiciais, o magistrado proferiu sentença em
11/09/
2025, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Dessa cronologia resulta evidente que o juízo de origem atuou com prudência e observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conferindo sucessivas oportunidades para o cumprimento da determinação judicial.

A alegação do agravante, de que a presunção do art. 99, §3o, teria sido desconsiderada, não procede. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada quando houver indícios de que a parte possui condições de arcar com
as custas
, especialmente após reiteradas intimações não atendidas.

Com efeito, a conduta do juízo seguiu o rito legal: (i) solicitou comprovação documental; (
ii
) indeferiu o pedido após a inércia; e (
iii
) fixou prazo específico para recolhimento das custas antes de extinguir o feito.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do acesso à justiça ou da primazia do mérito. O acesso à justiça não exime a parte de cumprir suas obrigações processuais. A primazia do mérito não pode ser invocada para proteger a parte que, por repetidas vezes, descumpre determinações judiciais claras.

Nesse sentido
:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...] (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

“[...] O deferimento da justiça gratuita não se vincula apenas à alegação de hipossuficiência, sendo necessário que o juiz, a partir do livre convencimento motivado, analise os elementos constantes dos autos para aferir a real situação econômica da parte.
4
. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não se estendendo às pessoas jurídicas. 5. Conforme a Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 6. A jurisprudência local entende que a mera alegação de dificuldades financeiras ou de estar em recuperação judicial não basta para o deferimento da gratuidade, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira. 7. No caso, as agravantes foram intimadas para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceram inertes, não apresentando documentos ou elementos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de suportar as despesas do processo. [...] (N.U 1018976-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).”

Verifica-se, portanto, que a decisão monocrática impugnada analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, estando em plena conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
,
mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025